Tribunal: STF
Processo: ARE 1532373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROFESSORA DE UNIVERSIDADE FEDERAL DEMITIDA E CUJA APOSENTADORIA FOI CASSADA COM BASE NO ARTIGO 132, INCISO VIII, DA LEI 8112/90. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA ELA JULGADA IMPROCEDENTE. PENALIDADES ANULADAS. EXIGÊNCIA DE REPOSIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO AFASTADA.



    1. Constatado no âmbito de ação civil de improbidade administrativa que a conduta da autora, professora de universidade federal, não causou prejuízo aos cofres públicos, não implicou desvio de verba nem apropriação de recursos públicos, a subsunção feita pela administração pública no artigo 132, inciso VIII, da Lei 8112/90, para motivar a demissão, não deve prevalecer.



    2. Afastadas as penalidades impostas à servidora, que determinaram sua demissão e a posterior cassação da aposentadoria, cai por terra a determinação de reposição de valores ao erário.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "exclusivamente, para corrigir a omissão destacada na fundamentação, de modo a negar provimento, também, à remessa necessária, bem como para fins de prequestionamento".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso LIV; e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os argumentos da apelação recapitulam que a apelada foi indiciada no âmbito administrativo em função do desvio de recursos financeiros, os quais teriam sido destinados a objetivos alheios ao projeto Linux Educacional, mediante pagamentos a pessoas que dele não participaram e em razão da contratação de parentes seus. O indiciamento ainda teria considerado a ocorrência de vício em procedimento licitatório.



    A conclusão do processo administrativo-disciplinar foi no sentido de que ela infringiu as normas descritas nos artigos 116, inciso III, e 132, inciso VIII, da Lei 8112/90, que assim dispõem:



    (...)



    Se num primeiro momento a penalidade imposta foi a de suspensão por trinta dias, houve revisão e a administração concluiu que a conduta da recorrida melhor se enquadrava como passível de demissão, sobrevindo daí a cassação de sua aposentadoria. Nesse passo, considerando que ela estava aposentada no cargo em que cometera as infrações, sobreveio outro processo administrativo-disciplinar no âmbito do qual se determinou a devolução, ao erário, do valor de R$ 55.924,207, montante atualizado até dezembro de 2018.



    A apelação ainda tacha a conduta da apelada de imoral.



    De plano observa-se que os argumentos recursais, em boa medida, ancoram-se em alegações já repelidas por decisão judicial transitada em julgado.



    Confere-se.



    A UFRGS fez menção, no recurso, de que a ação civil de improbidade administrativa nº 5006199-27.2018.4.04.7100 estaria em tramitação.



    Contudo, na mesma data em que prolatada a sentença nesta ação anulatória (31-5-2022), a magistrada singular, Ana Maria Wickert Theisen, apreciou a ação civil de improbidade. A sentença julgou improcedente o pedido e não houve recurso por parte do Ministério Público Federal. A decisão teve o trânsito em julgado certificado no dia 26-7-2022.



    Na ação de improbidade a julgadora considerou não haver provas de que a apelada agiu dolosamente com o intuito de favorecer financeiramente seus sobrinhos ou obter vantagem ilícita durante o período em que coordenou o projeto Linux Educacional. Ainda que a contratação de parentes fosse vedada e ela soubesse dessa vedação, a juíza ponderou que a inobservância dessa proibição não alcançou o patamar de gravidade exigido para a configuração da improbidade. Anotou a magistrada, ainda, que o projeto foi o primeiro a ser coordenado pela apelada; um projeto complexo, de grandes proporções, com curto prazo de execução e entrega, em que havia a necessidade de serviços para os quais os sobrinhos da recorrida estavam tecnicamente habilitados, com o esclarecimento de que, à época, não era fácil encontrar pessoas com semelhante qualificação.



    E concluiu a juíza, aludindo ao desfecho do caso na seara criminal:



    (...)



    Como bem se lê da sentença proferida nos autos nº 5061999- 27.2018.4.04.7100, prevaleceu a conclusão de que não houve prejuízo aos cofres públicos, desvio de verba ou apropriação de recursos públicos por parte da recorrida.



    Assim sendo, as alegações recursais que repetem as afirmações do Ministério Público Federal feitas no bojo da ação de improbidade não se mostram suficientes para abalar a fundamentação da sentença sob reexame.



    Adiante, o recurso aduz que o processo administrativo-disciplinar se desenvolveu de acordo com os princípios da legalidade e do contraditório e em observância à Lei 8112/90, sendo vedado ao judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa.



    Aparentemente não houve vício procedimental ou prejuízo à defesa da professora, mas uma circunstância não escapou à análise da juíza singular: na aplicação de uma penalidade tão severa como a demissão, a administração pública há de pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, outrossim, ao mandamento do artigo 128 da Lei 8112/90.



    (...)



    Ora, considerando que não houve prejuízo aos cofres públicos, desvio de verba ou apropriação de recursos públicos por parte da recorrida, cai por terra a subsunção da conduta feita pela universidade no artigo 132, inciso VIII, da Lei 8112/90.



    Sobre a alegação de que a apelada agiu de forma imoral, colhe-se da sentença que decidiu a ação de improbidade (autos nº 5061999-27.2018.4.04.7100):



    (...)



    Tais fundamentos, sedimentados pelo manto da coisa julgada, são suficientes para a manutenção da sentença proferida nesta ação anulatória.



    Por fim, as considerações da apelante acerca da necessidade de restituição dos valores percebidos pela apelada merecem total reproche, afinal, se a conduta não trouxe prejuízo aos cofres públicos, não implicou desvio de verba ou apropriação de recursos públicos, bem como que a única censura que se lhe pode impor (a contratação de sobrinhos) não restou qualificada como ato ímprobo, não há como enquadrá-la no artigo 132 da Lei 8112/90, nem mesmo naqueles dois incisos cogitados pela universidade (IV e VIII).



    Logo, evidente o excesso na aplicação da penalidade, em desacordo com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente